Tribunal: TJES
Processo: 5006624-49.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006624-49.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: CRENICE CAMPANHOLLE e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006624-49.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES.

ADVOGADO : FERNANDO TALHATE DE SOUZA.

RECORRIDO : CRENICE CAMPANHOLLE BRISQUE.

RECORRIDO : ALCINO SCIBERT BRISQUE.

MAGISTRADO :

thiago de albuquerque sampaio franco.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES contra decisão que, em ação monitória ajuizada em face de CRENICE CAMPANHOLLE BRISQUE e ALCINO SCIBERT BRISQUE, indeferiu o pedido de citação da 1ª Recorrida por meio do 2º Recorrido na condição de seu procurador, conforme Cláusula 20 da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos.

O Agravante alega, em suas razões recursais, que a cláusula de procuração recíproca versa que emitente e avalistas são, reciprocamente, procuradores uns dos outros, para ações judiciais decorrentes do instrumento respectivo (Cédula de Crédito Bancário), não fazendo qualquer limitação à sua aplicabilidade, na forma do art. 242, do CPC/15 e da jurisprudência do TJES.

Não houve pedido liminar no recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 2 de junho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006624-49.2021.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006624-49.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES.

ADVOGADO : FERNANDO TALHATE DE SOUZA.

RECORRIDO : CRENICE CAMPANHOLLE BRISQUE.

RECORRIDO : ALCINO SCIBERT BRISQUE.

MAGISTRADO :

thiago de albuquerque sampaio franco.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

A controvérsia está relacionada à possibilidade ou não de citação de devedores, no bojo da ação monitória, por meio de procurador constituído em instrumento contratual.

Do contexto dos autos, extrai-se que o Banco Agravante promoveu a ação monitória, com base na cédula de crédito bancário nº 37360/1, emitida por CRENICE CAMPANHOLLE BRISQUE no valor de R$ 17.791,00 (dezessete mil, setecentos e noventa e um reais) e avalizada por ALCINO SCIBERT BRISQUE.

A Agravada Crenice Campanholle Brisque não foi localizada pelo Oficial de Justiça para ser citada. Apenas o Agravado/avalista Alcino Scibert Brisque foi devidamente citado.

Por esse motivo, o Banco Agravante invocou o disposto na “cláusula 20” da cédula de crédito bancário, para que o 2º Recorrido fosse citado na pessoa da primeira Agravada.

A decisão agravada indeferiu o pedido, fundamentando que a citação é ato personalíssimo e a existência da referida cláusula, imposta em contrato de adesão, não estabelece a relação de mandato necessária para a prática do ato em nome de outrem.

O Banco Agravante pretende desconstituir o provimento jurisdicional, sustentando a validade da “cláusula 14”, da cédula de crédito bancário, que prevê a citação por procuração recíproca dos Agravados, sobretudo porque não há limitação à aplicabilidade da cláusula somente às ações executivas, na forma do art. 242, do CPC/15 e da jurisprudência do TJES.

Pois bem.

O disposto no art. 242, do CPC/15, dispõe que [...]
A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado
[...].

Como regra, portanto, a citação deve ser na pessoa do citando. No entanto, o legislador autorizou a citação através de procurador com poderes especiais para isso.

Na cédula de crédito bancário nº 37360/1, em sua “cláusula 20”, consta expressamente a previsão de poderes entre o emitente e os intervenientes (avalistas) para receberem citação, de forma recíproca,
em processo judicial decorrente do título de crédito
.

Vejamos:

20. PROCURAÇÃO RECÍPROCA O(A) EMITENTE e os INTERVENIENTES reciprocamente nomeiam-se e constituem-se procuradores, conferindo-se poderes bastantes e especiais para que qualquer um deles receba citação judicial e intimação em nome dos demais em processo judicial ou administrativo que decorrer deste instrumento. (fl. 36 dos autos originários)

A princípio, não há óbice na realização da citação na pessoa do procurador reciprocamente constituído no instrumento contratual, diante da outorga de poderes de representação, tampouco vedação à aplicação da cláusula em ação monitória.

Os Agravados, na condição de emitente e avalista, aderiram voluntariamente às cláusulas do contrato, inclusive
assinando
a página em que prevista a “cláusula 20”, tendo sido as firmas deles reconhecidas.

Nessa ordem de ideias, deve ser admitida a possibilidade de citação da Agravada não localizada, por meio do Agravado devidamente citado, porquanto possui poderes para tanto, na forma do art. 242, do CPC/15.

É como se destaca a jurisprudência deste e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É válida a cláusula contratual que prevê a procuração recíproca de poderes entre o emitente da cédula de crédito bancário e os avalistas, para receberem citação em nome uns dos outros, nas demandas envolvendo o contrato celebrado. Precedentes do TJES.

2. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000736, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CITAÇÃO POR PROCURAÇÃO RECÍPROCA VALIDADE RECURSO PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil prevê a possibilidade da citação ser operada de forma indireta, ou seja, na pessoa de procurador da parte demandada. Inteligência do art. 242, do CPC.

2. A cédula de crédito bancário que deu ensejo à execução prevê, expressa e validamente, cláusula que confere poderes recíprocos ao emitente da cédula de crédito bancário e aos avalistas para que recebam citação, uns em nome dos outros, nas demandas judiciais relacionados com a dívida oriunda do título.

3. Sendo a cláusula válida, não havendo dúvidas acerca do seu alcance e objetivo e, havendo clara ciência dos interessados que subscreveram a página da cédula em que ela está inserida, deve-se deferir a pretensão de promoção da citação indireta.

4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 020199000421, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DOS AVALISTAS EXECUTADOS NÃO LOCALIZADOS NA PESSOA DO PROCURADOR COM PODER ESPECIAL PARA TANTO. Cláusula de PROCURAÇÃO RECÍPROCA. PREVISÃO NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ADMISSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 242 DO CPC/2015 C/C ART. 654, CAPUT , DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1) A citação, via de regra, é direta, isto é, realizada na pessoa do próprio demandado; todavia, reconhece a lei (art. 242 do CPC/2015) validade à citação indireta, assim considerada a citação feita em pessoa diferente daquela legitimada a oferecer a defesa, mas que, por lei ou contrato, esteja autorizada a recebê-la com eficácia em face do interessado, o que se dá, por exemplo, com o procurador com poderes específicos (advogado ou não, gerente, administrador etc.).

2) Para que o instrumento particular tenha validade, basta que contenha a assinatura do outorgante, não sendo sequer imprescindível a assinatura do mandatário, conforme o disposto no art. 654, caput , do Código Civil.

3)
É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado.

4) No caso, consta expressamente no título executivo a previsão de poderes para o emitente e os intervenientes (avalistas) receberem citação de forma recíproca em processo judicial que decorrer da operação de crédito ali pactuada, sendo que foi dado amplo e explícito conhecimento aos envolvidos acerca dos efeitos da procuração recíproca, uma vez que as páginas do contrato foram rubricadas por todos os agravados, de modo que tal disposição contratual possui plena eficácia.

5) Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199001199, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CLÁUSULA PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Consoante precedente deste Tribunal de Justiça: É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado (TJES, Classe: Agravo AI, 24149011090, Relator : Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data da Publicação no Diário: 06/03/2015)

II. No caso dos autos as partes anuíram expressamente com a cláusula que permite a citação por procuração recíproca, não havendo qualquer irregularidade na realização do procedimento.

III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179005822, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 27/11/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE PROCURAÇÃO RECÍPROCA CITAÇÃO NA PESSOA DO PROCURADOR - POSSIBILIDADE.

1. É válida a cláusula de procuração recíproca que confere poderes ao emitente da cédula de crédito e aos avalistas para receberem citação, em nome dos demais, nas demandas relacionadas ao contrato celebrado. Precedentes.

2. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011810, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 23/10/2018)

Logo, m
erece reforma a decisão agravada, para que seja autorizada a citação na forma requerida pelo Agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão agravada para admitir a citação da Agravada não localizada, por meio do 2º Agravado, tendo em vista a validade da procuração com a outorga de poderes recíprocos entre eles.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5006624-49.2021.8.08.0000_DI_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006624-49.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES.

ADVOGADO

:
FERNANDO TALHATE DE SOUZA.

RECORRIDO

: CRENICE CAMPANHOLLE BRISQUE.

RECORRIDO
:
ALCINO SCIBERT BRISQUE.

MAGISTRADO

:

thiago de albuquerque sampaio franco.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CITAÇÃO. PROCURAÇÃO RECÍPROCA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. É válida a cláusula contratual que prevê a procuração recíproca de poderes entre o emitente da cédula de crédito bancário e os avalistas, para receberem citação em nome uns dos outros, nas demandas envolvendo o contrato celebrado. Precedentes do TJES.

2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.